Tribunal: STF
Processo: HC 223483
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Tentativa de homicídio privilegiado qualificado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO TENTADO - 121, § 1°, PRIMEIRA PARTE, 2°, IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AUSÊNCIA DE INFLUÊNCIA DE DESENTENDIMENTO ANTERIOR NA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA EM RELAÇÃO AO ACUSADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE O VEREDICTO DOS JURADOS E A FUNDAMENTAÇÃO DA DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II – Pedido de aplicação da fração máxima de diminuição de pena. Na linha da jurisprudência deste Sodalício, “a escolha do quantum de diminuição relativo à privilegiadora prevista no art. 121, § 1º, do CP, entre os patamares de 1/6 a 1/3, deve se basear nas circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, considerando ‘os elementos caracterizadores do homicídio privilegiado, ou seja, a relevância social ou moral da motivação do crime, ou o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima. Precedente do Pretório Excelso’ (AgRg no AREsp 1041612/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 16/3/2018)” (AgRg no AREsp n. 2.055.192/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/6/2022). III - No caso em apreço, o Tribunal de origem justificou a adoção da fração de 1/6 (um sexto), haja vista que, embora houvesse desentendimento anterior entre o paciente e a vítima, não houve nenhuma influência de provocação da vítima em relação ao acusado. Assim, o acórdão objurgado está em consonância com a jurisprudência desta Casa de Justiça, que já decidiu de forma semelhante nos seguintes precedentes: AgRg no HC n. 629.152/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/5/2021; AgRg no HC n. 570.015/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 27/5/2020; e AgRg no AREsp n. 1.549.731/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do Tj/pe), DJe de 11/11/2019. IV - Assinale-se inexistir contradição entre o veredicto dos jurados e dosimetria da pena. Isso porque as instâncias ordinárias aplicaram a causa de diminuição de pena prevista no § 1° do art. 121 do Código Penal, a qual fora reconhecida pelo Tribunal do Júri – “o réu cometeu o crime impelido por motivo de relevante valor moral”. Ao dosar a reprimenda, consideraram que o desentendimento anterior não foi suficiente para exasperar os ânimos do autor do delito a ponto de ser considerado relevante para empregar a fração máxima prevista para a diminuição da pena. Aliás, observase que em relação ao quesito – “o réu cometeu o crime sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima” – os jurados responderam: não. Portanto, não há contradição entre os motivos elencados para se aferir grau de diminuição e a soberania popular. Agravo regimental desprovido.



2.  Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de e 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, tendo em vista a prática do delito descrito no art. 121, § 1°, primeira parte, 2º, IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu provimento ao recurso de apelação da defesa, apenas para diminuir a pena-base, sem reflexo no quantum de pena aplicado.



4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O writ não foi conhecido. Foi interposto agravo regimental ao qual, por unanimidade, foi negado provimento.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a existência de vícios na dosimetria da pena, requerendo “o redimensionamento da pena, na terceira fase dosimétrica, assim para incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 1º do artigo 121 do Código Penal no patamar máximo, ou seja, 1/3 (um terço), ante a fundamentação inidônea da r. sentença para escolha de fração diversa”.



6. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de reduzir a pena imposta ao acionante.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



10. No caso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do voto proferido no julgamento do STJ:



    [...] A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, assim proferida: 



    ‘A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. Inicialmente, cumpre asseverar que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade. Vale dizer, o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que a “dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017). Transcrevo, a fim de delimitar a quaestio, os seguintes trechos do v. acórdão impugnado: “Conforme se extrai da prova oral produzida em juízo, já existia um desentendimento anterior entre o acusado e a vítima que culminou com a prática do crime, de modo que não houve qualquer influência de provocação da vítima em relação ao apelante, circunstância que, a meu ver, justifica a manutenção da fração do homicídio privilegiado em 1/6 (um sexto). [...] Feitas tais considerações, mantém-se o privilégio (§1º, art. 121, CP), na fração de diminuição mínima escolhida pelo magistrado (1/6), restando a pena privativa de liberdade fixada em 10 (dez) anos de reclusão" (fls. 1.234-1.235) Na linha da jurisprudência deste Sodalício, “a escolha do quantum de diminuição relativo à privilegiadora prevista no art. 121, § 1º, do CP, entre os patamares de 1/6 a 1/3, deve se basear nas circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, considerando ‘os elementos caracterizadores do homicídio privilegiado, ou seja, a relevância social ou moral da motivação do crime, ou o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima. Precedente do Pretório Excelso’ (AgRg no AREsp 1041612/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 16/3/2018)”. (AgRg no AREsp n. 2.055.192/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/6/2022). No caso em apreço, o Tribunal de origem justificou a adoção da fração de 1/6 (um sexto), haja vista que, embora houvesse desentendimento anterior entre o paciente e a vítima, não houve nenhuma influência de provocação da vítima em relação ao acusado. Assim, o acórdão objurgado está em consonância com a jurisprudência desta Casa de Justiça, que já decidiu de forma semelhante nos seguintes precedentes: “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. QUANTUM DE ATENUAÇÃO DA PENA MOTIVADO. MAIORES INCURSÕES SOBRE O TEMA QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao redutor pelo privilégio, a Corte de origem reconheceu que as agressões se deram em momento posterior ao desentendimento entre a vítima e o sobrinho do réu, que ocorreu antes da violência física, sendo certo que os ânimos haviam sido serenados no momento do crime, o que justifica o abrandamento no patamar mínimo previsto legalmente, qual seja, 1/6. 4. A escolha do quantum de redução da pena deve ser aferida com fundamento nas circunstâncias fáticas que levaram ao reconhecimento do homicídio privilegiado, especialmente "o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima." (REsp 1.475.451/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2017, DJe 29/3/2017). 5. No caso, maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via do writ. 6. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC n. 629.152/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/5/2021). “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO NÃO CONSTATADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 121, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. FRAÇÃO ADOTADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA PENA FIXADO EM SENTENÇA. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. É idônea a adoção da fração de 1/6, aplicada à causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal, quando as instâncias ordinárias apresentam fundamentação concreta e suficiente para justificar o quantum eleito. 3. Na hipótese, o Tribunal a quo ressaltou a desproporção da reação dos réus em relação à provocação da vítima, uma vez que, a par de estar desarmada, eles golpearam inúmeras vezes e violentamente sua cabeça com ripas de madeira. A conduta dos agentes, iniciada por desentendimentos entre eles e o ofendido em um bar, geraram múltiplas lesões cranioencefálicas e culminaram no falecimento do último. 4. Não há impedimento de que, sem agravamento da situação penal do réu, o Tribunal, a quem se devolveu o conhecimento da causa por recurso exclusivo da defesa, possa emitir sua própria e mais apurada fundamentação sobre as questões jurídicas ampla e dialeticamente debatidas no Juízo a quo, objeto da sentença impugnada. 5. Agravo regimental não provido" (AgRg no HC n. 570.015/PR, Sexta Turma , Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 27/5/2020). “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Na situação destes autos, o quantum aplicado para a causa de diminuição da pena prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal, está, de fato, fundamentado, tendo em vista o baixo grau de provocação da vítima, conforme delineado pelo acórdão recorrido. II - Inviável proceder ao reexame do acervo probatório, haja vista a vedação contida na Súmula 7 desta Corte. Agravo regimental desprovido" (AgRg no AREsp n. 1.549.731/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do Tj/pe), DJe de 11/11/2019). Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. P. e I.” 



    A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.



     Assinale-se inexistir contradição entre o veredicto dos jurados e dosimetria da pena. Isso porque as instâncias ordinárias aplicaram a causa de diminuição de pena prevista no § 1° do art. 121 do Código Penal, a qual fora reconhecida pelo Tribunal do Júri – “o réu cometeu o crime impelido por motivo de relevante valor moral” (fl. 1.059). Ao dosar a reprimenda, consideraram que o desentendimento anterior não foi suficiente para exasperar os ânimos do autor do delito a ponto de ser considerado relevante para empregar a fração máxima prevista para a diminuição da pena. Aliás, observa-se que em relação ao quesito – “o réu cometeu o crime sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima” – os jurados responderam: não (fl. 1.059). Portanto, não há contradição entre os motivos elencados para se aferir grau de diminuição e a soberania popular.



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator